Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Gleudson Almeida de Figueiredo e Maria das Neves Almeida de Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 18650399, p. 1-2) que, nos autos da ação de dissolução de sociedade, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de Pedro Alves de Figueiredo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, fazendo-o com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação em custas e honorários porquanto não houve atuação do advogado da parte adversa. Em razões recursais (Id 18650401, p. 3-8), sustentam os apelantes, em breve suma, não haver o juízo de origem apreciado o mérito da questão, o que importa negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 5o, XXXV, da CF, e 3o do CPC. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. O feito foi incluído na 16a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível, a realizar-se no período de 19/05 até 26/05/2021. O apelado apresentou a petição catalogada no Id 25624321, noticiando serem as partes também litigantes na Ação de Prestação de Contas de n. 0723230-60.2020.8.07.0001, na qual participaram de audiência de mediação e acordaram suspender todos os processos em que são litigantes até a data da próxima audiência conciliatória, para tentativa de resolução da situação fática originária que levou (e leva) à diversas disputas judiciais. Requereu, assim, a exclusão do presente feito da 16a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma. Juntou nos autos cópia da ata da referida audiência de conciliação, na qual, de fato, consta acordo das partes para suspensão de todos os processos em que litigam até a data da próxima audiência, em 6/7/2021 (Id 25624322 p. 1-2). Segundo o § 3o do art. 3o do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Assim, em consideração ao informado na petição catalogada no Id 25624321, CONVERTO o julgamento em diligência, para encaminhar os presentes autos à Secretaria da Turma para remessa dos autos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para aferição da possibilidade de eventual conciliação/mediação das partes sobre o objeto do presente recurso. Por conseguinte, RETIRE-SE O FEITO DA PAUTA de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 19/05 até 26/05/2021). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora